Tribunal: TJDFT
Processo: 0730820-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730820-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em trâmite até ulterior decisão. Comunique-se, com urgência, o juízo de origem, para as providências cabíveis, encaminhando cópia da decisão de ID no 64665820. Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007